Tribunal: TJMT
Processo: 1034100-46.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034100-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ALCANTARA DA SILVA - CPF: 950.241.901-49 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1034100-46.2021.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente (s): LUIZ ALCANTARA DA SILVA

Recorrido (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TÍTULO PROTESTADO – PROTESTO DEVIDO – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – BAIXA NO PROTESTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE INTERESSADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente aduz na inicial que possuía um débito junto a Recorrida, tendo vencido em 16/05/2021, sendo pago em 05/08/2021.

No entanto, em consulta efetuada em 23/08/2021 o apontamento negativo ainda permanecia, não sendo baixado no prazo legal.

Em sua defesa, a Concessionária alegou que realizou a baixa da restrição em Serasa na data de 09/08/2021, juntando prova da baixa no ID n° 136683786. Alegou que o que permanece ativo, constando no extrato do autor, é o Protesto no Cartório do 4° ofício, sendo responsabilidade do consumidor realizar a baixa.

Dessa forma, quando houve o protesto o recorrente estava inadimplente, sendo devido.

Não houve demonstração de solicitação de carta de anuência pelo Recorrente.

O recorrente, em sede de impugnação e recurso, muda a narrativa dos fatos, trazendo novas informações. Alega que foi notificado pelo cartório em 30/07/2021, tendo o prazo para pagamento até 05/08/2021 para evitar o protesto, o que fez, sendo indevido o protesto de seu nome, de onde, curiosamente a narrativa da inicial não condiz com a realidade dos fatos, numa linha tênue entre a ocorrência ou não da litigância de má-fé.

Ocorre que na data limite para pagamento, ao invés de dar quitação no boleto recebido pelo cartório, este já atualizado com os emolumentos, no importe de R$ 501,97, o Reclamante pagou o boleto originalmente emitido pela Energisa, no valor de R$ 408,52, sem sequer se ater que tinha que pagar ainda os emolumentos ao cartório.

Anote-se ainda que a fatura que resolveu pagar de vontade própria constava o vencimento para a data de 16/05/2021 (fatura de abril), no valor de R$ 408,52 e o mesmo pagou após receber a notificação do protesto em data de 05/08/2021, sem acréscimo algum às 15:10:30 horas do horário de Brasília, em valor insuficiente e sem comunicação alguma do pagamento a seu tempo, forma e modo, visto que tinha em mãos o boleto do cartório e não pagou o boleto correto e agora tenta impor a culpa a outros de sua própria desídia, devendo percorrer o caminho da baixa regular com a carta de anuência e pagamento dos emolumentos cabíveis.

Observa-se ainda que foi notificado em data de 30/07/2021, com o boleto do cartório de protestos no valor de R$ 501,97 para pagamento desse valor em data de 05/08/2021, ou seja, pagou errado e ainda a menor, sem comunicar a ninguém, sendo mais do que óbvio, ainda que afastadas as irregularidades na forma correta de se pagar, é óbvio ainda que tem o período de processamento da fatura que somente iria se compensar no dia seguinte, inexistindo nenhuma irregularidade por parte da recorrida.

Portanto, entendo que o protesto é legal, não possuindo vícios, e para que seja baixado o Requerente deve cumprir as formalidades para tanto, com o pagamento dos emolumentos.

Deve o autor buscar a recorrida para pegar a carta de anuência, com o pagamento ainda das eventuais diferenças de valores, se encaminhar ao cartório de protesto, pagar os emolumentos e aí solicitar a baixa do protesto.

Nos moldes da legislação que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação. Veja-se:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.”

Dada a legitimidade do protesto, cabe ao consumidor protestado as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar a recorrida a prática de qualquer ilegalidade.

Portanto, a pretensão indenizatória é improcedente, não havendo que se falar em retificação do julgado, o qual permanece incólume, com essas observações que acresci.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022